Tribunal: TJDFT
Processo: 0726130-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726130-48.2022.8.07.0000 RECORRENTE: THIEGO LOMBARDI NOGUEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PROGRESSÃO DE REGIME. PACOTE ANTICRIME. LEI N. 13.964/2019. NATUREZA HEDIONDA POR EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO SIMPLES. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL. AUSÊNCIA DE LACUNA LEGISLATIVA. INCIDÊNCIA DO ART. 112, INCISO V, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INAPLICÁVEL O INCISO I DO ART. 112 DA LEP. RECURSO DESPROVIDO. 1. A definição de crimes equiparados a hediondo é dada pela própria Constituição Federal no art. 5o, inciso XLIII. O crime de tráfico ilícito de entorpecentes não consta na lista do art. 1o da Lei no 8.072/1990, que define os crimes hediondos, mas está disposto no seu artigo 2o, o que reforça, mais uma vez, a ideia de que se trata de crime equiparado a hediondo. Entendimento dos Tribunais Superiores. 2. Não houve a revogação ou alteração da natureza do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006, como equiparado a hediondo, pela Lei 13.964/2019, mas tão somente uma consolidação na legislação dos requisitos objetivos da progressão de regime prisional, com algumas alterações, que agora está toda contida no art. 112 da Lei de Execuções Penais (LEP). 3. O Supremo firmou entendimento de que o condenado por crime equiparado a hediondo e que seja reincidente não específico, somente tem direito a progredir de regime prisional, depois de cumpridos, no mínimo, 40% da pena, nos termos do que ficara decidido no ARE- Repercussão-Geral 1.327.963/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/09/21 (Tema 1169). Aplicação do art. 112, inciso V, da LEP, de forma retroativa. 4. Agravo conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 19 da Lei 13.964/2019, 2o da Lei 8.072/1990 e 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal, sustentando que o delito de tráfico de drogas não mais possui equiparação ao crime hediondo, razão pela qual não deve ser aplicada a fração de 40% (quarenta por cento) para a progressão de regime. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 19 da Lei 13.964/2019 e 2o da Lei 8.072/1990, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO DE PENAS. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. A equiparação do tráfico de drogas a delitos hediondos decorre de previsão constitucional assente no art. 5o, XLIII, da Constituição Federal. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou-se no sentido de que as alterações providas pela Lei n. 13.964/2019 apenas afastaram o caráter hediondo ou equiparado do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, nada dispondo sobre os demais dispositivos da Lei de Drogas. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 754.913/MG, relator Ministro Jorge Mussi, DJe de 15/12/2022). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENA. APENADO PRIMÁRIO. PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112 DA LEI N. 7.210/1984, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI N. 13.964/2019. APLICAÇÃO DA LEI REVOGADA MAIS BENÉFICA AOS CRIMES COMUNS E DA LEI NOVA AO CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. COMBINAÇÃO DE LEIS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, o art. 112 da Lei de Execução Penal previa como requisito objetivo o cumprimento da fração de 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior, para os condenados por crimes comuns (primários ou reincidentes). Já para os condenados por crimes hediondos, a Lei n. 8.072/1990, em seu art. 2.o, § 2.o, estabelecia as frações de 2/5 (para os réus primários) e 3/5 (para os reincidentes). 2. Com o advento do mencionado regramento, o sistema progressivo de regime prisional passou a ter critérios diferenciados, sobretudo no que concerne ao requisito objetivo. Assim, os lapsos temporais necessários à progressão prisional passaram a ser previstos exclusivamente no art. 112 da Lei de Execução Penal. 3. No caso, o Agravado, no cumprimento de pena de 2 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, pela pratica do delito previsto no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003, crime comum, teve sua pena unificada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, que determinou a aplicação do percentual de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão sobre a soma total das penas unificadas, em razão da posterior prática de tráfico de drogas e associação ao tráfico, em que não foi reconhecida a sua reincidência, não fazendo distinção entre crimes comuns e hediondos. 4. A propósito, a matéria aqui discutida foi recentemente apreciada pela Sexta Turma desta Corte Superior nos autos do EDcl no AgRg no HC n. 636.197/SP, no sentido de que não há combinação de leis na aplicação da progressão de regime em 40% (quarenta por cento) para o crime hediondo ou equiparado, sem reincidência específica, nos termos do art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal (incluído pela Lei n. 13.964/2019), e na manutenção da fração de 1/6 (um sexto) para os crimes comuns, praticados antes da referida alteração, o que é a hipótese dos autos. 5. Incidência da fração de 40% (quarenta por cento) da pena para fins de progressão de regime quanto ao crime de tráfico de drogas e do lapso de 16% (dezesseis por cento) no que se refere aos delitos comuns (associação ao tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 749.277/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 3/11/2022). Assim, “É possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais interpostos pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional quando a fundamentação da decisão atacada perfila-se à majoritária jurisprudência desta Corte” (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.256.556/PR, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 6/4/2022). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.111.784/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024